Tribunal: CARF
Processo: 10872.720061/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. GROSS-UP. MATÉRIA DE MÉRITO.
Conforme o art. 59 do Decreto 70.235/1972, somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou que tenham violado o direito de defesa. Inexistentes tais circunstâncias, é descabida a tese de nulidade.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DUPLICIDADE DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA E AUXÍLIO COMBUSTÍVEL. DUPLICIDADE JÁ AFASTADA PELO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Inexistindo questionamento sobre a competência da autoridade fiscal e da instância a quo, bem como inexistindo prejuízo ao direito de defesa, é incabível falar-se em nulidade. Ademais, a correção de erros de fato é da natureza do próprio processo administrativo, conforme prevê o art. 145, I, do CTN, que expressamente determina que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em virtude de impugnação.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DESCABIMENTO.
Inexistindo prova da existência das circunstâncias previstas no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972, bem como inexistindo outras circunstâncias excepcionais, deve ser indeferido o protesto genérico de juntada posterior de provas.
GROSS-UP. NECESSIDADE DE ASSUNÇÃO DO ÔNUS PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO PELA FONTE PAGADORA. REAJUSTAMENTO INDEVIDO DA BASE DE CÁLCULO.
Para que o reajustamento da base de cálculo seja autorizado há que se comprovar que a fonte pagadora assumiu o ônus do imposto devido pelo beneficiário, isto é, que a fonte pagadora concordou em arcar com tal despesa.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. MULTA E JUROS. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa e dos juros pela falta de retenção ou de recolhimento, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. ALUGUÉIS, MANUTENÇÃO E UTENSÍLIOS. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Os benefícios fornecidos, como o pagamento de aluguel e despesas acessórias, que sejam contínuos e estejam diretamente relacionados à manutenção das condições de vida do trabalhador expatriado, não caracterizando uma despesa eventual, mas sim uma vantagem oferecida em caráter permanente, são remuneratórios e devem ser submetidos à retenção do imposto de renda na fonte.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL EM FAVOR DE FILHOS DE EXPATRIADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Com a edição da Lei no 12.513, de 2011, que alterou a redação da alínea t do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, os planos educacionais ou bolsas de estudo que visam à educação básica dos dependentes dos empregados não caracterizam pagamento de remuneração, sendo inexigível a retenção do imposto de renda na fonte a partir da entrada em vigor da referida lei.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. TÍTULO DE CLUBE. GANHO EVENTUAL. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Conforme o tema 20 da Repercussão Geral (RE 565160/SC), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado, tanto antes quanto após a Emenda Constitucional 20/1998. A decisão da Suprema Corte afastou a incidência de contribuições apenas sobre ganhos eventuais, interpretando que a expressão folha de salários, prevista na Constituição, refere-se aos ganhos habituais. Dessa forma, os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, conforme o art. 201, § 11, da Constituição, ao passo que os ganhos eventuais não representam remuneração e não estão sujeitos, pois, à retenção do imposto de renda.
IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA E DOS BENEFICIÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Descabido o lançamento do IRRF constituído com base no artigo 675 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, quando comprovadas a causa e os beneficiários dos pagamentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720061/2016-57
ACÓRDÃO
1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BP BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA.
INEXISTÊNCIA. GROSS-UP. MATÉRIA DE MÉRITO.
Conforme o art. 59 do Decreto 70.235/1972, somente são considerados
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou que
tenham violado o direito de defesa. Inexistentes tais circunstâncias, é
descabida a tese de nulidade.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DUPLICIDADE DE DESPESAS COM
PREVIDÊNCIA E AUXÍLIO COMBUSTÍVEL. DUPLICIDADE JÁ AFASTADA PELO
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE.
Inexistindo questionamento sobre a competência da autoridade fiscal e da
instância a quo, bem como inexistindo prejuízo ao direito de defesa, é
incabível falar-se em nulidade. Ademais, a correção de erros de fato é da
natureza do próprio processo administrativo, conforme prevê o art. 145, I,
do CTN, que expressamente determina que o lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em virtude de impugnação.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DESCABIMENTO.
Inexistindo prova da existência das circunstâncias previstas no § 4o do art.
16 do Decreto 70.235/1972, bem como inexistindo outras circunstâncias
excepcionais, deve ser indeferido o protesto genérico de juntada posterior
de provas.
GROSS-UP. NECESSIDADE DE ASSUNÇÃO DO ÔNUS PELO PAGAMENTO DO
IMPOSTO PELA FONTE PAGADORA. REAJUSTAMENTO INDEVIDO DA BASE
DE CÁLCULO.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
2
Para que o reajustamento da base de cálculo seja autorizado há que se
comprovar que a fonte pagadora assumiu o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, isto é, que a fonte pagadora concordou em arcar com tal
despesa.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA.
MULTA E JUROS. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa e dos juros
pela falta de retenção ou de recolhimento, ainda que os rendimentos
tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA.
ALUGUÉIS, MANUTENÇÃO E UTENSÍLIOS. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Os benefícios fornecidos, como o pagamento de aluguel e despesas
acessórias, que sejam contínuos e estejam diretamente relacionados à
manutenção das condições de vida do trabalhador expatriado, não
caracterizando uma despesa eventual, mas sim uma vantagem oferecida
em caráter permanente, são remuneratórios e devem ser submetidos à
retenção do imposto de renda na fonte.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA.
ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL EM FAVOR DE FILHOS DE EXPATRIADOS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Com a edição da Lei no 12.513, de 2011, que alterou a redação da alínea "t"
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, os planos educacionais ou bolsas
de estudo que visam à educação básica dos dependentes dos empregados
não caracterizam pagamento de remuneração, sendo inexigível a retenção
do imposto de renda na fonte a partir da entrada em vigor da referida lei.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA.
TÍTULO DE CLUBE. GANHO EVENTUAL. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Conforme o tema 20 da Repercussão Geral (RE 565160/SC), o Supremo
Tribunal Federal decidiu que a contribuição social a cargo do empregador
incide sobre os ganhos habituais do empregado, tanto antes quanto após a
Emenda Constitucional 20/1998. A decisão da Suprema Corte afastou a
incidência de contribuições apenas sobre ganhos eventuais, interpretando
que a expressão "folha de salários", prevista na Constituição, refere-se aos
ganhos habituais. Dessa forma, os ganhos habituais do empregado são
incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, conforme
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
3
o art. 201, § 11, da Constituição, ao passo que os ganhos eventuais não
representam remuneração e não estão sujeitos, pois, à retenção do
imposto de renda.
IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. IDENTIFICAÇÃO DA
CAUSA E DOS BENEFICIÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Descabido o lançamento do IRRF constituído com base no artigo 675 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999, quando comprovadas a causa
e os beneficiários dos pagamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário. Vencidos os
conselheiros Carmen Ferreira Saraiva (Presidente) e Márcio Avito Ribeiro Faria que negavam
provimento. Apresentou declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Marcio
Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
4

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 14-70.312 proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou a Impugnação Procedente em
Parte.
O presente processo trata de autos de infração lavrados em 14/03/2016, contra o
contribuinte mencionado, referentes à multa isolada e juros isolados pela falta de recolhimento da
retenção na fonte, nos valores de R$ 230.085,30 e R$ 28.292,12, respectivamente, além do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 916.736,11, acrescido de juros de mora à
taxa SELIC e multa de ofício de 75%, formalizando o crédito tributário de R$ 2.289.545,44.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 15 a 58), a presente autuação decorre
da ausência de recolhimento do IRRF incidente sobre pagamentos a beneficiários não
identificados, além de multa de ofício e juros de mora pelo não cumprimento da obrigação de
reter e recolher o imposto. As infrações referem-se ao ano-calendário de 2011.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, constatou-se que a empresa realizou
desembolsos relativos a: a) auxílio-combustível, b) previdência privada e c) gastos com
expatriados, os quais se subdividem em i) aluguéis de imóveis usados para acomodar
expatriados, ii) manutenção e aquisição de utensílios para esses imóveis alugados, iii) assistência
educacional dos filhos de expatriados e iv) títulos de clube. Todas essas despesas integram a
remuneração dos trabalhadores da autuada e estão sujeitas à tributação do imposto de renda na
fonte, conforme o art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999.
A remuneração considerada como salário indireto, que constitui a base de cálculo
da presente autuação, também foi usada como base de cálculo nos Autos de Infração constantes
dos processos administrativos no 10872.720035/2016-29 e 10872.720036/2016-73, nos quais
foram apuradas as contribuições previdenciárias e as contribuições sociais destinadas a outras
entidades e fundos (FNDE, SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE).
Conforme o art. 28 da Lei no 8.212/1991, o salário-contribuição corresponde à
totalidade dos rendimentos destinados a remunerar o trabalho, incluindo ganhos habituais sob a
forma de utilidades. O conceito de remuneração, descrito na legislação trabalhista no art. 457 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), deve ser interpretado de maneira ampla, abrangendo
salários, ordenados, vencimentos, entre outros.
Segundo a autoridade fiscal, está consolidado na doutrina e jurisprudência que os
salários-utilidade na forma de habitação fornecida pelo empregador ao empregado, quando não
essenciais para a execução do trabalho, possuem natureza salarial, conforme entendimento
contrário à Súmula 367, I, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O desembolso realizado pela
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
5
empresa não é necessário ao desempenho da atividade, ao contrário de outras utilidades listadas
no art. 458, §2o, da CLT.
Para apoiar o entendimento de que os aluguéis residenciais configuram salários-
utilidade quando fornecidos habitualmente pelo empregador ao empregado em um grande centro
urbano, com caráter retributivo, a autoridade fiscal cita as lições da Profa. Alice Monteiro de
Barros e do Prof. Maurício Godinho Delgado.
De acordo com o Relatório Fiscal, "o campo de incidência da exação é delimitado
pelo conceito de remuneração. Remunerar significa retribuir o trabalho realizado." Qualquer valor
em pecúnia ou utilidade pago a uma pessoa física em razão de trabalho executado, serviço
prestado ou simplesmente por ter ficado à disposição do empregador está sujeito à incidência de
contribuição previdenciária.
Os conceitos de salário e remuneração, segundo a autoridade fiscal, não se
confundem. O salário refere-se à contraprestação pelo serviço prestado, pago diretamente pelo
empregador ao empregado, em virtude da relação de emprego. A remuneração é um conceito
mais amplo, abrangendo tanto o salário quanto outros componentes, como gorjetas, que são
pagas por terceiros.
O §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 lista verbas de natureza claramente
indenizatória ou assistencial, sobre as quais não incide contribuição previdenciária.
Os benefícios oferecidos pela empresa a empregados ou expatriados em
circunstâncias específicas, como os valores relacionados a aluguel e acessórios, não são
abrangidos pelo dispositivo acima mencionado e, portanto, devem ser considerados para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias.
A autoridade fiscal constatou que a empresa fiscalizada desembolsou despesas
relacionadas à educação dos filhos de expatriados, que também devem ser consideradas como
salários. Da mesma forma, despesas com títulos de clube e manutenção e utensílios em imóveis
alugados para expatriados devem ser tratadas como parte da remuneração, estando sujeitas à
tributação na fonte.
A fiscalização também verificou que a empresa fiscalizada não individualizou os
beneficiários efetivos do auxílio-combustível. Assim, com base no art. 675 do RIR, foi realizada a
tributação exclusiva na fonte sobre esses valores, com o reajuste do rendimento bruto, conforme
previsto no §1o do artigo mencionado e na Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de
2001.

As despesas com previdência complementar e parte dos gastos com expatriados
relacionados ao aluguel, assistência educacional e manutenção e utensílios nos imóveis
alugados não foram individualizadas, o que impossibilitou a identificação dos beneficiários
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
6
efetivos. Por esse motivo, essas despesas foram tributadas com os mesmos fundamentos
aplicados à tributação do auxílio-combustível.
No que se refere à aplicação da multa de ofício e dos juros de mora pelo
descumprimento da obrigação de reter e recolher o imposto, a fiscalização baseou-se no Parecer
Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002, que estabelece que, após a data prevista para
o encerramento do período de apuração, se for verificado que o contribuinte não submeteu o
rendimento à tributação, será exigida da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora.
Considerando que o prazo para a entrega da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa
Física, referente ao ano-calendário de 2011, encerrou-se em 30 de abril de 2012, serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora. Para calcular o valor devido, a fiscalização
elaborou uma planilha que relaciona os beneficiários efetivos e a remuneração indireta recebida
por eles. Os rendimentos de todos os beneficiários listados enquadram-se na faixa de alíquota de
27,5%.
A ciência do auto de infração foi dada ao contribuinte em 16/03/2016 (fl. 1.336).
Irresignada, a empresa autuada apresentou, em 14/04/2016, através de seus
advogados, a impugnação constante das fls. 1.343 a 1.383.
Preliminarmente, invocou a nulidade dos autos de infração, alegando erro material
insanável nos cálculos. Argumentou que as bases de cálculo sobre as quais incidiu a multa de ofício
foram reajustadas de forma indevida. Alegou que, apenas nos casos em que os beneficiários não
forem identificados ou quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, o rendimento será considerado líquido, cabendo o reajuste do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual incidirá o imposto, conforme o §1o do art. 675 do RIR e o art. 20 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001.
Acrescentou a necessidade de verificar se as despesas discutidas foram ou não
submetidas à tributação pelo empregado, uma vez que os beneficiários foram identificados pela
fiscalização, além de se certificar da entrega das Declarações de Ajuste Anual da Pessoa Física,
ano-calendário de 2011. No regime de retenção antecipada, atribui-se à fonte pagadora a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF, mas o valor final do imposto devido é
determinado pelo próprio contribuinte, no momento da entrega da declaração de ajuste anual.
Citou o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002, que estabelece
que a responsabilidade da fonte pagadora se extingue, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento foi tributado.
Alega que a fiscalização se equivocou ao considerar em duplicidade os valores
relacionados às rubricas Auxílio-Combustível e Previdência Privada. Argumenta que a base de
cálculo do IRPJ e CSLL apurada pela fiscalização, no valor de R$ 2.059.460,14, está incorreta, e que
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
7
a base de cálculo correta seria R$ 1.285.193,08. O erro na determinação da base de cálculo,
segundo a autuada, prejudica o lançamento fiscal em sua totalidade.
Acrescenta que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), para
a constituição do crédito tributário, é necessário calcular o montante correto do tributo devido.
Argumenta que o lançamento em questão também infringiu os princípios que norteiam o
procedimento fiscal. E, ao identificar erros materiais na apuração da base de cálculo dos tributos,
os autos de infração correspondentes devem ser anulados.
Cita acórdãos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
nos quais é determinada a anulação de autos de infração, quando é comprovado erro material na
base de cálculo do imposto lançado. Transcreve trechos de acórdãos emitidos pela Delegacia de
Julgamento do Rio de Janeiro e de Fortaleza, que corroboram tal entendimento.
Reproduz a lição do Professor Leonardo Vizeu Figueiredo, que afirma que um
crédito tributário calculado com erros em sua fórmula é totalmente insubsistente, desrespeitando
a legislação e comprometendo a defesa do contribuinte, o que leva ao reconhecimento de sua
nulidade.
Afasta a possibilidade de correção do lançamento, alegando que a nulidade dos
requisitos do lançamento é um erro de direito.
No mérito, argumenta que os lançamentos são improcedentes, uma vez que a
fiscalização considerou que os diversos pagamentos feitos aos empregados expatriados da
autuada foram realizados, teoricamente, como complemento de salário. Alega que “a base de
cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte deve englobar apenas ‘as remunerações pelo
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções’ e não os valores provenientes de
ajuda de custo paga aos empregados e seus familiares pela mudança de país, treinamentos e
aperfeiçoamentos”.
Esclarece que os artigos 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
definem o conceito de remuneração. Assim, é essencial que a verba sobre a qual se pretende
incidir o IRRF se enquadre no conceito de remuneração definido nesses artigos. Se a legislação
trabalhista não considera determinada utilidade como salário, o direito tributário não pode
modificar ou aplicar esse conceito, de acordo com a vedação contida no art. 110 do CTN.
Considerando a interpretação harmônica, a definição de salário deve ser aplicada
de maneira consistente nas demais legislações, como a previdenciária e a tributária, pois as regras
de incidência são estruturadas com base nas definições originárias da CLT.

Salienta que os valores pagos pela impugnante aos seus empregados expatriados
não estariam sujeitos à tributação pelo IRRF, uma vez que se tratam de ajudas de custo de
natureza indenizatória e, portanto, não se enquadram no conceito de remuneração.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
8
Cita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também a jurisprudência
administrativa, que apoiariam esse entendimento.
Reproduz a Súmula no 367, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), a qual
estabelece que os valores despendidos com habitação, quando indispensáveis para a realização do
trabalho, não possuem natureza salarial.
Invoca o §2o, inciso II, do art. 458 da CLT para argumentar que as verbas pagas ao
expatriado, a título de assistência educacional para seus dependentes, estão expressamente
excluídas do conceito de salário. Alega que as verbas educacionais em questão foram pagas pela
impugnante por um curto período, relacionado às despesas com matrícula e mensalidades
escolares dos filhos de uma empregada expatriada, o que afasta qualquer caráter habitual.
Transcreve trechos de acórdãos proferidos pelo CARF, nos quais está consagrado o
entendimento de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-educação.
Quanto às verbas referentes ao título de clube concedido pela impugnante ao seu
empregado expatriado, a autuada afirma que o benefício foi concedido apenas uma vez, o que
exclui o caráter de habitualidade. Além disso, o título pertence à própria impugnante, que indicou
o Sr. Guilhermo Quintero como usufrutuário, sendo ele responsável pelo pagamento das
mensalidades.
A impugnante alega que, em relação aos pagamentos efetuados a título de auxílio
combustível, os valores foram usados para custear o combustível utilizado no deslocamento de
seus empregados para a execução de suas atividades laborais. No momento da contratação de
seus empregados, é fixado um valor mensal referente ao auxílio combustível, por meio de um
cartão emitido pela empresa contratada Ticket Serviços S.A.
A autuada anexou à impugnação notas fiscais emitidas pela Ticket Serviços, no valor
total de R$ 407.738,34, além de uma planilha com a identificação dos beneficiários e os
respectivos valores pagos, totalizando R$ 350.730,19. Explicou que o valor remanescente, R$
57.008,15, refere-se às taxas administrativas e ao custo de combustível para a frota de veículos da
empresa.
Assim, a impugnante argumenta que o lançamento é improcedente, uma vez que os
benefícios foram devidamente identificados e individualizados.
Ressalta ainda que a fiscalização não observou o devido processo legal, uma vez que
não comprovou a existência de pagamentos a beneficiários não identificados, baseando-se apenas
em registros contábeis, sem apresentar provas robustas e contundentes que pudessem contestar
os documentos fiscais fornecidos pela impugnante. Reafirma que as verbas pagas aos empregados
a título de auxílio combustível têm natureza indenizatória. Cita novamente a Súmula no 367 do
TST, que exclui a natureza salarial do auxílio combustível quando o veículo é utilizado pelo
empregado para a realização de seu trabalho.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
9
Em relação aos pagamentos efetuados a título de Previdência Privada, a autuada
esclarece que o plano de previdência privada complementar de seus empregados é composto por:
a) contribuição básica, de responsabilidade do empregado participante, em valor que varia entre
0,5% e 8% do salário; b) contribuição normal da patrocinadora, equivalente a 100% do valor da
contribuição básica mensal, de responsabilidade da impugnante; e c) eventual contribuição
voluntária, a critério exclusivo do empregado.
Para que o empregado participante receba os valores depositados a título de
contribuição normal da patrocinadora, algumas condições futuras e incertas precisam ser
cumpridas. A impugnante argumenta que “as despesas relacionadas à contribuição normal da
patrocinadora não são benefícios pagos, mas representam a formação de um fundo
previdenciário, onde inicialmente não há benefícios, nem beneficiários, pelo simples fato de que
ambos não existem no momento de sua constituição”.
Afirma que a conta contábil no 331125 – Previdência Privada registra apenas
despesas relacionadas à contribuição normal da patrocinadora, cujos valores podem ou não ser
resgatados pelos empregados participantes, dependendo de eventos futuros e incertos. Portanto,
essas despesas não são benefícios pagos, mas representam a criação de um fundo previdenciário,
que inicialmente não possui beneficiários nem benefícios, devido à ausência de ambos no
momento de sua constituição.
Mesmo que, após o cumprimento das condições para Portabilidade ou Resgate, o
participante receba integral ou parcialmente os valores constituídos a título de Contribuição
Normal de Patrocinadora, tais rendimentos seriam tributados exclusivamente na fonte, pela
entidade pagadora (BP Prev Sociedade de Previdência Privada), e não pela impugnante.
Quanto às despesas com o aluguel de imóveis utilizados para acomodação dos
expatriados, a impugnante sustenta que os valores registrados na conta contábil no 331162 –
Aluguéis – Expatriados referem-se à locação de dois imóveis em seu próprio nome, com o objetivo
de acomodar empregados estrangeiros contratados por períodos curtos. Nessa mesma conta,
também foram registradas despesas de condomínio de uma de suas filiais.
Alega que tais despesas foram necessárias e estão devidamente comprovadas.
Em relação às despesas com a manutenção e aquisição de utensílios para uso nos
imóveis alugados, alega que a maior parte dos valores registrados na conta contábil no 331163 –
Manutenção e Utensílios Expa refere-se ao contrato firmado com a empresa Organizers Assessoria
S/C Ltda, responsável pela administração e gerenciamento dos apartamentos alugados pela
impugnante. Os demais valores referem-se a serviços de manutenção preventiva ou corretiva nos
imóveis alugados pela impugnante.
Afirma novamente que as verbas não possuem natureza salarial, mas indenizatória,
e foram pagas a beneficiários devidamente identificados.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
10
Protesta pela juntada de documentos adicionais que possam reforçar as alegações
de sua impugnação. Requer ainda a realização de perícia ou diligência para confirmar as
informações fornecidas.
O julgamento foi convertido em diligência, e os autos foram encaminhados para a
DRF de origem para a análise da legitimidade das alegações.
No curso da diligência, a autoridade fiscal verificou que, de fato, as despesas
relacionadas à previdência privada e ao auxílio combustível haviam sido apuradas em duplicidade,
devendo, portanto, ser excluídas do lançamento fiscal referente ao IRRF.
Em 08/05/2017, o contribuinte foi cientificado eletronicamente do resultado da
diligência.
Manifestou-se em 06/06/2017 pela nulidade do lançamento, alegando que a
fiscalização cometeu erro insanável ao compor o quantum supostamente devido nos autos de
infração objeto deste processo administrativo.
Alegou ainda que, dessa forma, a fiscalização violou o CTN, já que não foram
observados os requisitos essenciais para a lavratura do auto de infração.
Acrescentou que não se pode falar em retificação do lançamento, pois a nulidade
dos requisitos do lançamento configura um erro de direito.
Afirmou que “o erro na base de cálculo do tributo não apenas o torna inexigível e
ilíquido, como também impossibilita a justa realização do contraditório e da ampla defesa”.
Por fim, requereu que qualquer intimação ou comunicação fosse dirigida ao
endereço de seus procuradores, sob pena de nulidade.
Ao apreciar os argumentos, a DRJ julgou a Impugnação Procedente em Parte, para
excluir o total das despesas com previdência privada e auxílio combustível que estavam apurados
em duplicidade. Segue a ementa da decisão:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda
obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada
para o benefício recebido pelo empregado/dirigente ou beneficiário. O que se
tributa é a remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento,
independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a beneficiário não
identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
11
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção do IRRF, que tiver a natureza de antecipação,
depois da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, são exigidas
da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, estes calculados
desde a data prevista para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido
até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual. Integram a
remuneração dos beneficiários os montantes pagos a título de cota utilidades, tais
como reembolsos de importâncias despendidas com educação, combustíveis,
aluguel aos dirigentes/empregados, notadamente quando tais valores prestam-se
a disfarçar parcela de remuneração e a fonte pagadora não consegue demonstrar
de forma cabal sua natureza indenizatória.
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO PAGO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual
recai o imposto. A fórmula de cálculo do reajustamento do rendimento está
prevista na Instrução Normativa no 15, de 06 de fevereiro de 2001.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado
julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a
solução da controvérsia.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob
pena de preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do
PAF.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA
AO
ADVOGADO.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais, devendo ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do advogado ou procurador.
O Contribuinte foi intimado do acórdão na data 27/10/2017, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), e interpôs recurso voluntário em 28/11/2017, no qual alega em
síntese o seguinte:
Tempestividade
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
12
a) o recurso voluntário atendeu o prazo legal, de modo que restam comprovados
os requisitos para o recebimento processamento e conhecimento do Recurso;
PRELIMINARMENTE
Nulidade dos autos de infração e da decisão recorrida
b) a fiscalização federal cometeu um erro ao aplicar o reajustamento (gross-up) de
27,5% sobre as verbas pagas aos beneficiários identificados, o que não tem
amparo legal. O reajustamento deveria ser aplicado somente nos casos de falta
de identificação dos beneficiários ou quando a fonte pagadora assume o ônus
do imposto devido;
c) não foi comprovado se as despesas foram submetidas à tributação pelos
empregados, que foram identificados e apresentaram as Declarações de Ajuste
Anual, encerrando o prazo em 30/04/2012;
d) no regime de retenção antecipada, a responsabilidade da fonte pagadora se
extingue quando a pessoa física entrega a declaração de ajuste anual, conforme
o Parecer Normativo Cosit n° 1/2002. Como não foram apresentadas evidências
pela fiscalização sobre a tributação das despesas pelos empregados, estas não
poderiam ter sido incluídas na base de cálculo da multa sem prova robusta, o
que requer correção;
Nulidade dos autos de infração em razão do erro material
e) houve um erro material cometido pela fiscalização ao apurar a base de cálculo
do IRRF sobre beneficiários não identificados, especificamente devido à
duplicidade das despesas com previdência privada e auxílio combustível.
Embora esse erro tenha sido reconhecido e as duplicidades expurgadas do
lançamento fiscal, as alegações de nulidade dos autos de infração foram
rejeitadas;
Dos argumentos para a declaração de nulidade dos autos de infração
f) A Delegacia de Julgamento rejeitou as alegações de nulidade do auto de
infração, afirmando que os erros materiais, como a duplicidade nas despesas de
previdência privada e auxílio combustível, foram corrigidos e não
comprometeram o lançamento fiscal. Segundo a decisão, as hipóteses de
nulidade são definidas pelo Decreto n° 70.235/72, e erros menores que não
causam prejuízo ao sujeito passivo não resultam em nulidade. No entanto, a
parte recorrente argumenta que o erro material cometido, ao considerar em
duplicidade essas despesas na base de cálculo do IRRF, torna o lançamento
fiscal nulo. Além disso, a parte sustenta que o acórdão violou princípios
fundamentais, como o da ampla defesa e da verdade material, já que o erro na
apuração da base de cálculo comprometeu o valor do tributo. Com base na
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
13
jurisprudência do CARF e de decisões da Receita Federal, a nulidade do auto de
infração é justificada, e a correção do erro não poderia ser suficiente para
validar o lançamento fiscal;
Juntada posterior de documentos
g) a Recorrente solicitou a juntada de novos documentos e provas após a fase
inicial do processo, com base no princípio da verdade material, do contraditório
e da ampla defesa. Esse pedido foi negado pela 1a Turma da DRJ/POR, que se
baseou no art. 16, §4o, do Decreto n° 70.235/1972, afirmando que as provas
devem ser apresentadas na impugnação, salvo exceções. No entanto, a decisão
ignorou um recente acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF,
que flexibilizou essa regra, permitindo a apresentação de provas posteriores,
com base na Lei 9.784/99 e no princípio da formalidade moderada, reforçando
que a decisão de primeira instância deveria ser ajustada para atender a esses
princípios;
DIREITO
Descabimento da multa por falta de retenção na fonte relacionada a beneficiários
identificados
h) O acórdão recorrido manteve a aplicação de multa contra a Recorrente com
base na alegação de que ela deixou de reter o IRRF sobre valores pagos a
empregados expatriados, considerando esses valores como complemento
salarial. A decisão se fundamentou no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e no art. 43
do RIR/99, interpretando que o direito trabalhista (CLT) não se aplica ao direito
tributário. A Recorrente, porém, argumenta que os valores pagos, como
aluguéis, assistência educacional e outros, são ajudas de custo com caráter
indenizatório, não constituindo remuneração. A decisão também não
considerou que esses valores eram indispensáveis para que os empregados
expatriados desempenhassem suas funções em outro país. Portanto, a
Recorrente sustenta que tais valores não estão sujeitos à tributação e que a
multa aplicada é indevida;
Descabimento da cobrança do Imposto de Renda na Fonte sobre os pagamentos a
beneficiários não identificados ou não individualizados
i) A fiscalização lavrou um auto de infração para constituir créditos tributários
com base na alíquota de 35% de IRRF, sobre pagamentos feitos pela Recorrente
relacionados a auxílio combustível, previdência privada e gastos com
expatriados, sob a alegação de que os beneficiários não foram identificados
conforme exigido pelos arts. 674 e 675 do RIR/99.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
14
j) No que diz respeito ao auxílio combustível, a Delegacia de Julgamento entendeu
que, embora a Recorrente tenha apresentado uma lista de beneficiários e
valores mensais, faltavam comprovantes individualizados dos pagamentos, o
que levou à glosa das despesas. No entanto, a Recorrente argumenta que os
pagamentos foram feitos por meio de uma empresa intermediária, Ticket
Serviços S.A., e apresentou notas fiscais e outros documentos que comprovam a
regularidade das despesas e a identificação dos beneficiários. Além disso,
ressaltou que os valores pagos a título de auxílio combustível têm natureza
indenizatória, não sendo considerados remuneração, conforme já reconhecido
pela jurisprudência do CARF e pelo TST.
k) Em relação à previdência privada, o acórdão recorrido julgou improcedente a
impugnação, alegando que não houve a comprovação do valor aportado para
cada empregado participante do plano e que faltava a relação nominal dos
beneficiários. A Recorrente, contudo, sustentou que os valores registrados na
conta contábil são referentes à contribuição normal da patrocinadora para um
fundo de previdência privada, e que esses valores não configuram benefícios ou
rendimentos tributáveis no momento do repasse ao fundo, pois dependem de
condições futuras e incertas para serem resgatados.
l) Sobre os gastos com expatriados, a Delegacia de Julgamento apontou que os
valores pagos a título de aluguéis e manutenção de imóveis para expatriados
também não foram individualizados. A Recorrente refutou essa conclusão,
apresentando contratos de locação e comprovantes de manutenção para
demonstrar que as despesas estavam devidamente identificadas e
individualizadas. Além disso, defendeu que esses gastos têm caráter
indenizatório, pois se referem a despesas necessárias para a acomodação de
empregados estrangeiros durante seu período de trabalho no Brasil, e não
podem ser considerados salário.
m) Por fim, a Recorrente concluiu que os valores pagos a título de auxílio
combustível, previdência privada e gastos com expatriados não são passíveis de
tributação pelo IRRF, pois possuem natureza indenizatória e foram devidamente
comprovados por meio de documentos que individualizam os beneficiários,
afastando a aplicação da alíquota de 35%.
É o Relatório.

Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
15
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Preliminarmente
2.1.
Nulidade dos autos de infração e da decisão recorrida
A recorrente alega que a fiscalização cometeu um erro ao aplicar o reajustamento
(gross-up) de 27,5% sobre verbas pagas a beneficiários identificados, sem base legal, pois esse
reajustamento só se aplica em casos de falta de identificação ou quando a fonte pagadora assume
o imposto. Além disso, não foi comprovado se as despesas foram tributadas pelos empregados
que apresentaram suas Declarações de Ajuste Anual em 30/04/2012. Segundo o Parecer
Normativo Cosit n° 1/2002, a responsabilidade da fonte pagadora se extingue com a entrega da
declaração, e, sem evidências da tributação, essas despesas não deveriam ter sido incluídas na
base de cálculo da multa, exigindo correção.
Essas alegações, entretanto, são matérias de mérito que, se acolhidas, não
importam em nulidade das autuações e das decisões recorridas.
Conforme o art. 59 do Decreto 70.235/1972, são considerados nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou que tenham violado o direito de defesa. Dessa forma, qualquer ação
que não respeite essas condições resulta em nulidade, garantindo a proteção dos princípios de
legalidade e ampla defesa no processo administrativo fiscal.
A recorrente não questiona a competência da autoridade lançadora e da DRJ e,
além disso, não se pode afirmar que os eventuais erros acima tenham prejudicado o direito de
defesa da contribuinte, que foi exercido no presente processo em toda a sua plenitude.
2.2.
Nulidade dos autos de infração em razão do erro material
A recorrente afirma que o auto de infração deve ser anulado devido a um erro
material cometido pela fiscalização, que considerou em duplicidade as despesas de previdência
privada e auxílio combustível na base de cálculo do IRRF. Embora essa duplicidade tenha sido
corrigida pela decisão recorrida, que acolheu a pretensão do sujeito passivo neste tocante, a
recorrente insiste na tese de nulidade.
No entanto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida. Como já dito acima,
não foi questionada a competência da autoridade fiscal e da instância a quo, bem como não houve
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
16
prejuízo ao direito de defesa da recorrente. A recorrente identificou a duplicidade e exerceu
devidamente o seu direito de defesa, que não foi prejudicado.
Além disso, o erro do auto de infração era meramente de fato (duplicidade de
valores), e não de direito, de modo que a DRJ fez simples ajustes no valor do lançamento em
decorrência de erros de tal natureza, não tendo introduzido qualquer mudança de critério jurídico
que atraísse, ao caso, a incidência do art. 146 do CTN, segundo o qual modificação nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução. E, veja-se, a correção de meros erros de fato é da natureza do
próprio processo administrativo, conforme prevê o art. 145, I, do Código, que expressamente
determina que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em
virtude de impugnação.
Ademais, a alteração realizada não agravou a situação do sujeito passivo, o que
demandaria lançamento complementar nos termos do art. 18, § 3o, do Decreto 70235/72.
No acórdão 9101-006.581, a 1a Turma da CSRF expressou o entendimento segundo
o qual “o art. 145 do CTN prevê a alteração do lançamento em face das impugnações e recursos,
quanto às matérias de fato discutidas”.
Logo, rejeito a preliminar.
2.3.
Juntada posterior de documentos
Segundo a recorrente, a decisão da DRJ violou o princípio da verdade material e a
ampla defesa ao negar a juntada de novos documentos, desconsiderando um acórdão do CARF
que permite a apresentação posterior de provas com base na Lei 9.784/99.
A alegação da recorrente de violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa pela negativa de juntada de novos documentos não se sustenta à luz das disposições do
Decreto 70.235/1972. O art. 15 é decisivo ao afirmar que a impugnação deve ser "instruída com os
documentos" que a fundamentam no prazo legal de trinta dias. Além disso, o art. 16, § 4o,
estabelece que "a prova documental será apresentada na impugnação", precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual.
As exceções a essa regra, previstas no próprio § 4o, são, como regra, restritas a três
situações: (a) quando há demonstração inequívoca de força maior que impossibilitou a
apresentação oportuna das provas; (b) quando os documentos se referem a fato ou direito
superveniente; ou (c) quando as provas são necessárias para contrapor novos fatos ou razões
trazidas ao processo posteriormente.
Ademais, é possível reconhecer que, em casos excepcionais, as circunstâncias e
peculiaridades do caso concreto podem justificar a juntada posterior de documentos.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
17
Contudo, a recorrente não apresentou qualquer comprovação dessas
particularidades que pudessem justificar o deferimento de seu pedido. Dessa forma, a negativa da
DRJ permanece em conformidade com o que preceitua a legislação aplicável ao caso.
3. Do mérito
3.1.
Gross-up
Como dito acima, a tese do gross-up é de mérito e deve ser enfrentada neste
tópico. A esse respeito, a recorrente argumenta que a fiscalização federal cometeu um erro ao
aplicar o reajustamento de 27,5% sobre verbas pagas a beneficiários identificados, sem base legal,
pois esse reajustamento só se aplica em casos de falta de identificação ou quando a fonte
pagadora assume o imposto.
No que diz respeito ao gross-up, a DRJ afirmou que, conforme o art. 725 do RIR/99,
quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto devido pelo beneficiário, o valor pago deve
ser considerado líquido, exigindo o reajustamento do rendimento bruto. Esse reajustamento está
regulamentado no § 1o do art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Entretanto, não há qualquer prova ou evidência nos autos de que a fonte pagadora
tenha assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário, como exige o art. 725 do RIR/99. O
dispositivo é claro ao condicionar a aplicação do gross-up à assunção do ônus pela fonte pagadora,
o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, o entendimento da DRJ não se sustenta, já que
o reajustamento do rendimento bruto, com base no gross-up, só seria aplicável caso houvesse
comprovação dessa assunção, o que não foi demonstrado.
Conforme se verá a seguir, a recorrente não apenas baseou sua defesa, mas
também fundamentou seu procedimento à época dos fatos geradores na premissa de que os
valores pagos aos beneficiários identificados não estariam sujeitos à tributação pelo Imposto de
Renda. Essa suposição orientou tanto suas práticas fiscais quanto seus argumentos processuais,
partindo do entendimento de que tais montantes estavam isentos ou fora do alcance da
tributação. Não é o caso, portanto, de assunção do ônus pelo imposto devido pelo beneficiário,
sendo aplicável ao caso o mesmo racional do acórdão 2402-011.061:
GANHO DE CAPITAL. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
Para que o reajustamento da base de cálculo seja autorizado há que se
comprovar que a fonte pagadora assumiu o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, isto é, que a fonte pagadora concordou em arcar com tal despesa.
(Acórdão 2402-011.061, 03 de fevereiro de 2023, Relator Gregório Rechmann
Junior, por maioria)
Logo, dou provimento ao recurso nesta matéria, para afastar o reajustamento da
base de cálculo previsto na tabela do item 44 do Relatório Fiscal, efls. 37/41.
A tese de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 1/2002 será enfrentada no
tópico seguinte:
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
18
3.2.
Parecer Normativo Cosit no 1/2002
A recorrente argumenta que não foi comprovado se as despesas foram tributadas
pelos empregados que apresentaram suas Declarações de Ajuste Anual em 30/04/2012. Segundo
o Parecer Normativo Cosit n° 1/2002, a responsabilidade da fonte pagadora se extingue com a
entrega da declaração, e, sem evidências da tributação, essas despesas não deveriam ter sido
incluídas na base de cálculo da multa, exigindo correção.
O argumento da recorrente de que não foi comprovado se as despesas foram
tributadas pelos empregados que apresentaram suas Declarações de Ajuste Anual em 30/04/2012,
e que, por isso, essas despesas não deveriam ter sido incluídas na base de cálculo da multa, não se
sustenta à luz do Parecer Normativo Cosit no 1/2002. Conforme o item 16 do referido Parecer,
após o prazo final para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou após o encerramento
do período de apuração, no caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do
imposto passa a ser do contribuinte. Contudo, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos dele o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e da fonte pagadora, a multa de ofício e os
juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa
de ofício e os juros de mora.
Portanto, mesmo que os rendimentos tenham sido ou não submetidos à tributação
pelos beneficiários, a legislação prevê expressamente a possibilidade de se exigir da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora. Dessa forma, o argumento da recorrente é
insustentável, pois a responsabilidade pela aplicação da multa e dos juros independe da
comprovação de tributação nas Declarações de Ajuste Anual dos empregados.
Neste sentido, e observando que o recurso da contribuinte não questiona a
alterações trazidas pela Lei 11.488/2007, cito os seguintes precedentes deste Conselho sobre a
matéria:
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação
no ajuste.
(Acórdão 9101-004.755, 05 de fevereiro de 2020, unânime)
...
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
19
NÃO RETENÇÃO E NÃO RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E
JUROS ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, após da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora, a multa de
ofício e os juros de mora isolados.
(Acórdão 2301-005.700, 4 de outubro de 2018, unânime)
...
IRRF. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. JUROS DE MORA COBRADOS
ISOLADAMENTE. CABIMENTO.
O débito para com a União é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta. Mantida a exigência da multa isolada, não há como
desonerar o contribuinte da exigência dos juros isolados incidentes sobre o
tributo que deixou de ser retido/recolhido. Ainda que a responsabilidade pelo
tributo não mais pertença à fonte pagadora, pessoa jurídica, em razão do
período em que ocorreu o lançamento, a responsabilidade pela penalidade
permanece, e sobre ela a incidência de juros, conforme a previsão legal
estabelecida no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, bem assim os arts. 722,
parágrafo único e 725 do RIR/99, além do Parecer COSIT no 01/2002.
(Acórdão 1401-006.052, 18 de novembro de 2021, por maioria)
Logo, nego provimento ao recurso neste ponto.
3.3.
Descabimento da multa
A recorrente defende que a aplicação da multa foi mantida sob a alegação de que
ela deixou de reter o IRRF sobre valores pagos a empregados expatriados, considerados como
complemento salarial. A decisão baseou-se no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e no art. 43 do
RIR/99, desconsiderando a aplicação da CLT no âmbito tributário. A recorrente argumenta que os
valores pagos, como aluguéis, assistência educacional, manutenção e utensílios, e títulos de
clubes, têm natureza indenizatória pela mudança de país, não constituindo remuneração, além de
serem essenciais para o desempenho das funções dos expatriados. Assim, sustenta que esses
valores não deveriam ser tributados e que a multa aplicada é indevida.
No entanto, com base no art. 458 da CLT, a regra é que o fornecimento de
habitação, por parte do empregador, integra o salário do trabalhador, exceto quando comprovada
sua indispensabilidade à execução do trabalho, conforme entendimento consolidado na Súmula
367 do TST.
No caso concreto, a empresa não apresentou provas de que a habitação fornecida
aos empregados expatriados era essencial para a prestação dos serviços. Além disso, a habitação
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
20
era providenciada em um grande centro urbano com infraestrutura completa e moradias
amplamente disponíveis, afastando a tese de que esse benefício seria indispensável para o
desempenho das funções pelos empregados.
Ademais, o benefício foi concedido diretamente em favor do trabalhador, e não
para atender a uma necessidade específica da empresa, o que reforça seu caráter salarial.
Portanto, diante da ausência de comprovação da indispensabilidade do benefício e em
conformidade com o art. 458 da CLT, é possível concluir que o valor pago a título de aluguel
deveria integrar a remuneração e, consequentemente, estar sujeito à tributação.
A alegação de que os valores pagos a título de aluguel e outros benefícios se
enquadram como ajuda de custo, conforme previsto no art. 457 da CLT, não se sustenta, pois tal
dispositivo legal exclui da remuneração apenas os valores destinados a cobrir despesas eventuais
e extraordinárias. No caso em questão, os benefícios fornecidos, como o pagamento de aluguel,
são contínuos e estão diretamente relacionados à manutenção das condições de vida do
trabalhador, não caracterizando uma despesa eventual, mas sim uma vantagem oferecida em
caráter permanente. Além disso, esses valores não têm como objetivo exclusivo cobrir despesas
ocasionais decorrentes da transferência ou da prestação de serviços em outra localidade, mas sim
garantir a habitação e outros recursos necessários ao trabalhador, o que lhes confere natureza
salarial. Assim, esses valores não podem ser considerados como ajuda de custo, devendo ser
tributados como parte integrante da remuneração.
Durante todo o período de permanência dos expatriados no Brasil, os aluguéis
foram habitualmente pagos pela empresa, de forma contínua e sem interrupção. Esses
pagamentos não configuravam uma despesa eventual ou extraordinária, mas integravam o pacote
de remuneração oferecido aos empregados expatriados como parte dos benefícios relacionados
ao cargo. O pagamento dos aluguéis fazia parte de uma política remuneratória regular da
empresa, evidenciando que tais valores estavam diretamente vinculados à relação de trabalho e,
portanto, devem ser considerados como parte integrante da remuneração. Nesse mesmo sentido
os seguintes precedentes do CARF:
ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EMPREGADO. CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO QUE DEVE SER COMPROVADA. SALÁRIO INDIRETO. VERBA QUE
COMPÕE BASE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos pela contribuinte a título de aluguel e condomínio de imóveis
para o uso de seus funcionários em razão do trabalho devem ser
comprovadamente desta natureza, caso contrário ensejam a incidência de
contribuições previdenciárias. Na hipótese as planilhas financeiras direcionavam
o aluguel do imóvel como de uso de um diretor específico, tendo sido requerido
esclarecimento pela fiscalização a empresa defendeu-se de forma genérica não se
desincumbindo do ônus da prova.
(CARF, Acórdão 9202-006.506, 26/2/18, Relatora ANA PAULA FERNANDES,
unânime)
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
21
...
SALÁRIO INDIRETO - ALUGUEL PARA EMPREGADOS, DESPESAS DIVERSAS,
EXPATRIADOS, REPATRIADOS, INSTALAÇÃO E REPATRIAMENTO.
O pagamento dos aluguéis, bem como despesas diversas, avençado no presente
caso, nada mais representa do que um ganho indireto, cujo custo seria arcado
pelo próprio trabalhador caso a empresa não o fizesse.
(CARF, Acórdão 2401-001.155, 14/07/2010, unânime)
...
SALÁRIO INDIRETO - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
O valor referente a ajuda aluguel e ajuda escola pagos pela empresa em favor de
seus empregados, integra o salário de contribuição por possuir natureza salarial,
uma vez que foi fornecido em desacordo com a legislação previdenciária art, 28 §
9o "m" da Lei 8.212/91. Recurso Voluntário Provido em Parte. Crédito Tributário
Mantido em Parte.
(CARF, Acórdão 2302-000.160, 20/08/2009, unânime)
...
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO -
SALÁRIO-UTILIDADE - ALUGUEL RESIDENCIAL - CONFIGURAÇÃO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores habitualmente pagos pelo empregador por imóveis locados em
grande centro urbano em benefício de empregados, integra o salário de
contribuição nos termos do art. 28, I, da Lei 8.212/1991.
(CARF, Acórdão 2403-000.036, 29/04/2010, unânime)
O mesmo racional deve ser aplicado às despesas acessórias, tais como condomínios,
manutenção, utensílios etc.
Sobre a assistência educacional paga em favor dos filhos dos expatriados, é
importante destacar que, com a edição da Lei no 12.513, de 2011, que alterou a redação da alínea
"t" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, os planos educacionais ou bolsas de estudo que visam
à educação básica dos dependentes dos empregados passaram a ser isentos de contribuições. A
referida lei entrou em vigor na data de sua publicação, em 26 de outubro de 2011, e, desde então,
os valores pagos a título de assistência educacional para filhos de expatriados se beneficiam dessa
isenção. Portanto, a partir da competência iniciada nessa data, não há mais a necessidade de
retenção na fonte sobre tais valores, pois eles não caracterizam pagamento de remuneração
tributável.
A recorrente defende a tese de que a verba relativa à carteira do clube Itanhangá
pertence a ela mesma, sendo o Sr. Guilhermo Quintero apenas usufrutuário, responsável pelo
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
22
pagamento das mensalidades. Além disso, destaca que o pagamento foi realizado uma única vez,
no valor de R$ 20.000,00, o que afasta qualquer caracterização de habitualidade para esse valor.
Realmente, a Carta de Indicação do título do clube, de efl. 1754, revela que o
expatriado lá citado era apenas usufrutuário do título de propriedade da recorrente. Ademais, se
houve desembolso uma única vez, pode-se afirmar, nos termos da tese 20 da Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal, que se tratou de ganho eventual.
Conforme o tema 20 da Repercussão Geral (RE 565160/SC), o Supremo Tribunal
Federal decidiu que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais
do empregado, tanto antes quanto após a Emenda Constitucional 20/1998. A decisão da Suprema
Corte afastou a incidência de contribuições apenas sobre ganhos eventuais, interpretando que a
expressão "folha de salários", prevista na Constituição, refere-se aos ganhos habituais. Dessa
forma, os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição
previdenciária, conforme o art. 201, § 11, da Constituição, ao passo que os ganhos eventuais não
representam remuneração e não estão sujeitos, pois, à retenção do imposto de renda.
Logo, dou provimento ao recurso neste tópico, apenas para afastar a incidência da
multa e dos juros sobre a assistência educacional paga em favor dos filhos dos expatriados a partir
da competência 26 de outubro de 2011, bem como para afastar a citada incidência sobre o título
do clube.
3.4.
Imposto de Renda na Fonte sobre os pagamentos a beneficiários não identificados ou
não individualizados
A fiscalização lavrou um auto de infração para constituir créditos tributários com
base na alíquota de 35% de IRRF sobre pagamentos relacionados a auxílio combustível,
previdência privada e gastos com expatriados, alegando que os beneficiários não foram
identificados conforme exigido pelos arts. 674 e 675 do RIR/99. No caso do auxílio combustível, a
Delegacia de Julgamento considerou que, apesar da apresentação de uma lista de beneficiários e
valores mensais, faltaram comprovantes individualizados, o que resultou na glosa das despesas.
No entanto, a recorrente argumentou que os pagamentos foram realizados através da empresa
intermediária Ticket Serviços S.A., apresentando notas fiscais e outros documentos que
comprovam a regularidade das despesas e a identificação dos beneficiários, além de destacar que
o auxílio combustível possui natureza indenizatória, conforme já reconhecido pela jurisprudência
do CARF e do TST.
Em relação à previdência privada, o acórdão recorrido julgou improcedente a
impugnação, sob a alegação de falta de comprovação dos valores aportados e da relação nominal
dos beneficiários. A recorrente sustentou que os valores registrados na conta contábil referem-se
à contribuição normal da patrocinadora para o fundo de previdência privada, os quais não
configuram rendimentos tributáveis no momento do repasse ao fundo, pois dependem de
condições futuras e incertas para resgate.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
23
No que se refere aos gastos com expatriados, a Delegacia de Julgamento apontou a
ausência de individualização dos valores pagos a título de aluguéis e manutenção de imóveis. A
recorrente refutou tal conclusão, apresentando contratos de locação e comprovantes de
manutenção,
demonstrando
que
as despesas
estavam
devidamente
identificadas e
individualizadas. Além disso, argumentou que essas despesas possuem caráter indenizatório, uma
vez que se referem a acomodações necessárias para os empregados estrangeiros durante seu
período de trabalho no Brasil, e não constituem salário.
Por fim, a recorrente concluiu que os valores pagos a título de auxílio combustível,
previdência privada e despesas com expatriados não são passíveis de tributação pelo IRRF, tendo
natureza indenizatória e estando devidamente comprovados por meio de documentos que
individualizam os beneficiários, afastando, assim, a aplicação da alíquota de 35%.
Ora, conforme se extrai da própria acusação fiscal, os gastos são referentes à
remuneração (causa) paga pela empresa em favor de seus empregados (beneficiários). Mesmo
que se pudesse cogitar da inexistência de uma relação pormenorizada do beneficiário de cada
pagamento que foi realizado e contabilizado, é inegável, segundo o próprio TVF, que as quantias
foram adimplidas em benefício dos trabalhadores da recorrente, sendo incabível afirmar que os
beneficiários não estariam identificados.
Veja-se, abaixo, o entendimento deste Conselho em situação análoga:
Número do processo: 18471.001462/2007-48
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 12 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Jan 06 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Exercício:
2003, 2004 IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. CARTÕES DE DÉBITO COM SAQUE EM
DINHEIRO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA E BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE ART.
61, § 1o, DA LEI no 8.981/1995.
No caso de pagamento de dirigentes e empregados via cartões Incentive House,
quando todos os beneficiários estão identificados e trabalham para a empresa,
sendo esses cartões utilizados como dinheiro nos estabelecimentos comerciais e
com autorização/funcionalidade de saque, é incabível a tributação na fonte com
base no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.
Número da decisão: 1401-004.002
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
24
(documento assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Wilson Kazumi Nakayama
(suplente convocado), Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo
Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA
...
Número do processo: 10803.000011/2011-69
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 12 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Jul 11 00:00:00 UTC 2018
(...) IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E CAUSA. PROVIMENTO DO RECURSO.
Trazidos aos autos a identificação dos beneficiários e a causa dos pagamentos
de valores constantes das notas fiscais, exonera-se o lançamento do IRRF.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2006 TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. A tributação reflexa é
matéria consagrada na jurisprudência administrativa e amparada pela legislação
de regência, devendo o entendimento adotado em relação aos respectivos Autos
de Infração acompanharem o do principal em virtude da íntima relação de causa e
efeito.
Numero da decisão: 1201-002.252
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relator. (assinado digitalmente) Ester Marques
Lins de Sousa - Presidente. (assinado digitalmente) José Carlos de Assis Guimarães
- Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Eva Maria Los,
Luis Fabiano Alves Penteado, José Carlos de Assis Guimarães, Luis Henrique
Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada em substituição à ausência do conselheiro
Rafael Gasparello Lima) e Ester Marques Lins de Sousa (Presidente). Ausente,
justificadamente, o conselheiro Rafael Gasparello Lima.
Nome do relator: JOSE CARLOS DE ASSIS GUIMARAES
A recorrente comprovou documentalmente a causa e os beneficiários dos
pagamentos ao apresentar diversos documentos que demonstram a regularidade e a identificação
necessária para afastar a presunção fiscal. No que tange ao auxílio combustível, a recorrente
forneceu notas fiscais e outros documentos comprobatórios, além de uma lista detalhada de
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
25
beneficiários e valores mensais, demonstrando que os pagamentos foram realizados por meio da
empresa intermediária Ticket Serviços S.A. Esses documentos são suficientes para identificar os
beneficiários.
Embora não se concorde, pelos mesmos fundamentos expostos em relação ao
auxílio moradia, que o auxílio combustível tenha sempre natureza remuneratória, o fato é que
houve a devida comprovação tanto da causa quanto dos beneficiários.
Quanto à previdência privada, a recorrente esclareceu que os valores aportados
referem-se à contribuição da patrocinadora ao fundo de previdência privada. Ademais, e neste
tocante, a Constituição Federal estabelece que as contribuições do empregador, bem como os
benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios
das entidades de previdência privada, não integram o contrato de trabalho dos participantes.
Além disso, exceto pelos benefícios concedidos, esses valores não fazem parte da remuneração
dos empregados, conforme o disposto no § 2o do art. 202 da CF, sendo inapropriado falar em
incorporação ao salário dos beneficiários, como requer o art. 675 do RIR/1999.
No que se refere aos gastos com expatriados, a recorrente apresentou contratos de
locação e comprovantes de manutenção, individualizando as despesas, vinculadas diretamente à
acomodação dos expatriados durante seu trabalho no Brasil. Dessa forma, a recorrente
comprovou documentalmente tanto a causa dos pagamentos quanto a identificação dos
beneficiários, afastando a aplicação indevida da alíquota de 35% de IRRF.
Logo, dou provimento ao recurso neste tópico, para cancelar a autuação de
Imposto de Renda na Fonte sobre os pagamentos a beneficiários não identificados ou não
individualizados.
4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, para rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para: (a) afastar o reajustamento da
base de cálculo previsto na tabela do item 44 do Relatório Fiscal, efls. 37/41; (b) afastar a
incidência da multa e dos juros isolados sobre a assistência educacional paga em favor dos filhos
dos expatriados a partir da competência 26 de outubro de 2011, bem como para afastar a citada
incidência sobre o título do clube; e (c) cancelar a autuação de Imposto de Renda na Fonte sobre
os pagamentos a beneficiários não identificados ou não individualizados.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
26
Peço vênia para divergir da Iluste Conselheira Relatora no que se refere ao mérito.
Mérito
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-70.312, de 25.09.2017, e-fls.
1638-1656, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Quanto ao mérito propriamente dito, a impugnante insurge-se em relação multa
de ofício em decorrência de falta de retenção na fonte de imposto ou
contribuição. Alega que o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de
2002, determina que a responsabilidade da fonte pagadora se extingue, no caso
de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração do ajuste anual, e,
no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado. Porém, esta alegação não procede,
pois pelo contrário o referido Parecer é conclusivo ao afastar a responsabilidade
do contribuinte nos casos de retenção exclusiva na fonte, atribuindo a
responsabilidade exclusiva do imposto à fonte pagadora, após o prazo final para a
entrega da declaração, no caso de pessoa física.
“IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
(...)
Dúvidas têm sido suscitadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal acerca da
responsabilidade tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao
imposto de renda na fonte. Com vistas a solucionar a questão, no presente
parecer serão abordados os seguintes pontos: a caracterização da
responsabilidade da fonte pagadora à luz da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN); o tratamento tributário nos casos de
imposto de renda retido exclusivamente na fonte e de imposto retido na fonte
por antecipação do devido na declaração da pessoa física ou, no caso de pessoa
jurídica, do devido no encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual; quais as
multas aplicáveis à fonte pagadora, na hipótese de não-retenção do imposto, e ao
contribuinte pelo não-oferecimento do rendimento à tributação; a
responsabilidade tributária no caso de não-retenção por força de decisão judicial;
e imposto retido e não recolhido.
Sujeição passiva tributária em geral 2. Dispõe o art. 121 do CTN:
" Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
27
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei." 3.
Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na
condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo
único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
este a responsabilidade em caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo.
Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte 8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é
retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
(..)
Imposto retido como antecipação 11. Diferentemente do regime anterior, no qual
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte
pagadora, no regime de retenção do imposto por antecipação, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de
ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
28
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual.” (..)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
ser do contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o
da Lei no 10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa
de ofício e os juros de mora; b) submeteu o rendimento à tributação, serão
exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações descritas nos
itens " a" e " b" acima, calculam-se tomando como termo inicial o prazo originário
previsto para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, e, como
termo final, a data prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou, a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica.” (grifo nosso)
Ainda há previsão da multa de ofício no art. 9o da Lei 10.426, de 24 de abril de
2002, com a redação dada pelo art. 16 da Lei no 11.488/07.
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1°, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Quanto ao valor devido, de acordo com o art. 725 do RIR/99, “quando a fonte
pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância
paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto”.
O reajustamento do rendimento bruto encontra-se disciplinado no § 1o do art. 20,
da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
“Art. 20. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recai o imposto.
§1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula:
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
29
RR = (RP - D) / [1 - (T / 100)] Sendo:
RR, o rendimento reajustado; RP, o rendimento pago, correspondente à base de
cálculo antes do reajustamento; D, a dedução da classe de rendimentos a que
pertence o RP; T, a alíquota da classe de rendimentos a que pertence o RP.
§ 2° Na aplicação da fórmula a que se refere o § 1°, deve ser observado o
seguinte:
I - se a alíquota aplicável for fixa, o valor da dedução é zero e T é a própria
alíquota; II - no caso da alíquota aplicável integrar tabela progressiva, se o RR
obtido pertencer à classe de renda seguinte à do RP, o cálculo deverá ser refeito,
utilizando-se a dedução e a alíquota da classe a que pertencer o RR apurado.”
(grifei)A autoridade fiscal detalhou em planilha os valores dos rendimentos brutos
reajustados, obtidos mediante a aplicação da fórmula acima descrita,
considerando que os rendimentos de todos os beneficiários identificados
enquadram-se na faixa de alíquota de 27,5%, conforme informações prestadas
pela própria fiscalizada nos arquivos digitais da Folha de Pagamento.
Considerando a nova base de cálculo (reajustada), apurou-se o imposto devido
aplicando-se a alíquota cabível (27,5%). Sobre o valor do imposto devido aplicou-
se a multa de 75%.
Portanto, uma vez que foram seguidas as disposições contidas na legislação
aplicável, os cálculos reputam-se válidos, estando correta a autuação.
Em relação à duplicidade do total das despesas com previdência privada e auxílio
combustível na base de cálculo, foi possível identificar a incorreção dos valores
individualizados, de modo a expurgá-los do lançamento fiscal apurado.
A rigor, a alegada ofensa ao art. 142 do CTN é meramente aparente, pois os fatos
que ensejaram os lançamentos tributários foram detalhadamente descritos nas
peças fiscais, e as bases de cálculo e os respectivos valores dos tributos foram
apresentados ao contribuinte, que em sede de impugnação demonstrou a
duplicidade da base de cálculo quanto aos valores de auxílio combustível e
previdência complementar. Outrossim, conforme o art. 60 do Decreto n° 70.235,
de 1972, outras irregularidades, incorreções e omissões, além das previstas no
art. 59 já mencionado, não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento.
Quanto às decisões administrativas trazidas aos autos, que corroborariam o
entendimento da nulidade do auto de infração em virtude de erro na apuração da
base cálculo, cumpre esclarecer que, em conformidade com o prescrito no art.
100, inciso II, do CTN, as decisões administrativas, ainda que proferidas de forma
colegiada, como as decisões e acórdãos do CARF, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do direito tributário
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
30
e assim não vinculam senão as partes do processo em que tenham sido
proferidas, e no estrito âmbito deste.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos: (...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; De todo o exposto, improcede qualquer
alegação de nulidade.
Quanto ao mérito propriamente dito, a impugnante aduz que os diversos
pagamentos feitos aos empregados expatriados não são complemento de
salários, como considerou a fiscalização, mas indenização de ajuda de custo paga
aos empregados e respectivos familiares pela mudança de país, treinamentos e
aperfeiçoamentos do ofício. E, portanto, não integram a respectiva remuneração,
nos termos do art. 458 da CLT.
Em primeiro lugar, há que se observar que a CLT é aplicável apenas no âmbito do
Direito Trabalhista, não se aplicando no âmbito do Direito Tributário, no qual há
uma norma específica (artigo 624 do RIR/99, que tem por base legal o artigo 7o,
inciso I, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988), que prevê a incidência na
fonte dos rendimentos do trabalho assalariado.
Não procede a alegação da impugnante quanto à suposta vedação contida no art.
110 do CTN sobre a alteração do conceito de remuneração, uma vez que o
conceito de remuneração está contido na CLT, e não nas leis máximas dos entes
políticos (Estados e Municípios) ou na Constituição Federal. Ademais, o art. 458 da
CLT estipula que além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário,
para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado.
Quanto aos dispêndios relativos aos aluguéis residenciais, quando fornecidos
habitualmente pelo empregador ao empregado, e não necessários para o
trabalho, são considerados salários-utilidade pela doutrina e a jurisprudência.
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já se posicionou no sentido de que as
verbas com custos de aluguel/moradia são salariais ao analisar caso de
empregados do Banco do Brasil S.A. que são transferidos para o exterior com
tempo pré-fixado e, portanto, sujeita à incidência de contribuição previdenciária.
Na mesma linha, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) também já
se decidiu que o desembolso de aluguel e condomínio em favor do empregado
representa um ganho indireto do empregado e são indispensáveis à execução do
trabalho. A 3a Câmara do CARF já firmou posição no sentido de que a moradia
fornecida habitualmente pelo empregador integra a remuneração e o salário de
contribuição.
Ainda que a lei trabalhista ou previdenciária não defina com precisão e clareza
exigível o que é considerado habitualidade, nota-se, pela análise das decisões
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
31
judiciais e administrativas, que vem sendo considerado como habitual qualquer
gasto e/ou contraprestação pecuniária efetuadas pelo empregador ao empregado
de forma reiterada e repetida durante certo prazo, sendo este temporário ou
indeterminado.
A Súmula no 367, exarada pelo TST e invocada pela impugnante, afasta a natureza
salarial dos valores despendidos em razão da habitação, quando indispensável
para a realização do trabalho. Todavia, o desembolso em questão não é
necessário ao desempenho da atividade, ao contrário de outras utilidades
elencadas no art. 458, § 2o da CLT.
Portanto, se a utilidade for fornecida “pelo” trabalho reveste-se de natureza
salarial, enquanto se fornecida “para” o trabalho pode ter natureza indenizatória.
Sendo assim, as despesas relacionadas ao aluguel de imóveis e a manutenção e
aquisição de utensílios de uso desses imóveis alugados são despesas de natureza
salário-utilidades, e, portanto, fazem parte da remuneração dos trabalhadores,
incidindo sobre elas a tributação na fonte.
Mesmo raciocínio aplica-se às despesas com educação de filhos de expatriados,
que de acordo com o § 9o, alínea “t”, do art. 28 da Lei no 8.212/91 e art. 14, § 9o,
inciso XIX do Regulamento da Previdência Social (RPS), é salário de contribuição,
uma vez que os dispêndios não estão vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
As hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim condicionadas pelo
próprio dispositivo legal que as prevê. O valor que a empresa despende na
educação de seus funcionários e dependentes é um benefício que somente não
integra o salário de contribuição, se observado, entre outros requisitos que a
vinculação às atividades desenvolvidas pela empresa.
As despesas relativas ao título de clube, embora alegadamente pagas uma única
vez, têm natureza salarial, pois se revestem de salário indireto, pagos pelo
trabalho e não para o trabalho, distinção já relatada. Portanto, sobre essa despesa
também incide tributação na fonte.
Quanto aos pagamentos efetuados a título de auxílio combustível, a autuação
decorreu da falta de individualização dos beneficiários, como disposto no art. 675
do RIR/99. Durante o procedimento fiscal, a autuada informou que concedia esse
auxílio, assim como o veículo automotor, para funcionários que exerciam cargo de
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
32
confiança. O auxílio combustível era creditado em cartões administrados pela
empresa Ticket Serviços S.A., em valores mensais fixados entre R$ 750,00 e R$
1.300,00. Intimada a detalhar o benefício de auxílio combustível, limitou-se a
apresentar a relação de funcionários, sem individualização dos valores.
Na presente impugnação anexou aos autos a relação dos beneficiários do auxílio-
combustível e os valores mensais disponibilizados. Mas não apresentou
comprovante dos pagamentos individualizados. A relação dos beneficiários sem a
comprovação do dispêndio não individualiza as despesas. Ainda que a impugnante
lograsse êxito na individualização das despesas, os valores não foram oferecidos à
tributação na forma de remuneração, pois não foram incorporados ao salário dos
beneficiários.
Situação análoga ocorreu com as despesas de previdência complementar.
A autuada mantém para seus empregados plano de previdência privada, por
intermédio da BP Prev – Sociedade de Previdência Privada, com a qual firmou
Convênio de Adesão, na qualidade de patrocinadora. O fundo é composto pela
contribuição básica efetuada pelo empregado participante, em valores entre 0,5%
a 8% sobre parcela de seu salário, pela contribuição normal de patrocinadora, em
mesmo montante que a contribuição básica, e ainda pela contribuição voluntária,
feita pelo empregado, sem restrição de valor.
Segundo a autuada, registra-se na conta contábil no 331125 – Previdência Privada
apenas a contribuição normal da patrocinadora, que poderá ser resgatada ou não
pelo empregado participante, dependendo de eventos futuros e incertos. Sendo
assim, as despesas não são necessariamente benefícios.
Analisando a documentação anexada aos autos, conclui-se que as provas trazidas
pela impugnante são exíguas. Não há comprovação do valor aportado pela
impugnante para cada empregado participante do plano, assim como falta a
relação nominal e identificação dos beneficiários. Ainda que os aportes feitos pela
patrocinadora não sejam convertidos necessariamente em benefícios, é fato que
a impugnante registrou na conta contábil em exame a contrapartida a título de
contribuição normal da patrocinadora de 100% do valor da contribuição básica
efetuada pelo empregado.
A fiscalização elaborou planilha conforme lançamentos efetuados a débito na
conta contábil no 331125 – Previdência Privada, totalizando-os mensalmente para
apurar a base de cálculo da autuação, com fundamento no art. 675 do RIR.
Parte dos gastos com aluguel de imóveis utilizados para a acomodação dos
expatriados, assim como a manutenção e aquisição de utensílios de uso nesses
imóveis alugados e ainda os gastos relativos à assistência educacional dos
expatriados não foram individualizados pela impugnante. Sendo assim, pelas
mesmas razões apresentadas para o auxílio-combustível e previdência
complementar, incidiu sobre esses valores tributação exclusiva na fonte, com
fundamento no art. 675 do RIR.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
33
Como já relatado, no curso da diligência a autoridade fiscal constatou que, de
fato, o total das despesas com previdência privada e auxílio combustível estavam
apurados em duplicidade, e corrigiu, conforme o quadro abaixo, as bases de
cálculo do IRRF. [...]
Ressalte-se que a apuração da multa e dos juros de mora pelo descumprimento
da obrigação de reter e recolher o imposto permanecem os mesmos apurados no
Auto de Infração.
Multa regulamentar: R$ 230.085,30 Juros IRRF: R$ 28.292,12 A propósito dos
pedidos para que as intimações sejam encaminhadas aos endereços do
procurador da impugnante, cabe asseverar que o Decreto 70.235/72 contém as
seguintes regras acerca das intimações em processos administrativos fiscais:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
34
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)” (grifei)
Portanto, para ser válida, a intimação, quando efetuada por via postal, deve ser
encaminhada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim entendido
aquele endereço fornecido para fins cadastrais. Tendo em vista que a autoridade
administrativa atua de forma vinculada à lei, são estas as regras que devem ser
observadas quanto à intimação, de modo que é descabido seu envio ao endereço
do procurador.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentindo de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação para rejeitar as arguições de nulidade do procedimento fiscal e exigir
o IRRF e a multa de ofício e os juros de mora, conforme quadro acima, além da
multa isolada e os juros de mora pela falta de recolhimento do IRRF.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.677 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720061/2016-57
35
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-70.312, de 25.09.2017,
e-fls. 1638-1656, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA

Fl. 1954
DF CARF MF
Original